Tribunal: STF
Processo: ARE 1562711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERCENTUAL DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONFISSÃO.



    1. Descabida a desclassificação para uso quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico de entorpecentes.



    2. “O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes. (...) 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão n.1182820, 20180710018883APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: 156/165).



    3. Não atenua a pena a confissão de porte para uso quando a denúncia é por tráfico de entorpecentes (STJ, súmula 630).



    4. Na primeira fase da dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes, cada circunstância judicial (art. 59 do CP), bem como a quantidade de droga e a sua natureza (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) devem acrescer 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime.



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, XLVII, “b”, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVII, “b”, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação às substâncias entorpecentes apreendidas no veículo do acusado, foi constatado no laudo de exame químico definitivo (id. 61645388), que se tratavam de 945,55g (novecentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas) de “maconha”.



    À vista do contexto probatório acima analisado, conclui-se que a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório (id. 61648008) revela-se uma mera tentativa de se afastar da acusação formal. Trata-se, em verdade, de versão isolada e totalmente dissociada das informações colhidas ao longo da persecução penal, senão vejamos:



    (...)



    Ademais, trata-se de 945,55g (novecentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas) de “maconha” e considerando que a dose típica da referida droga é de cerca de 200 miligramas por porção, conforme relatam pesquisas, como se vê, por exemplo, no sítio eletrônico do "European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction" (https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/cannabis_en), a quantidade de drogas apreendidas com o réu daria para fabricar cerca de 4.727 (quatro mil setecentos e vinte e sete) cigarros de "maconha", não sendo crível que o réu usaria toda a droga, conforme alegou.



    Essa mesma dosagem de 200 miligramas por porção de uso individual também é referida pelo Ministério Público em alegações finais, reportando-se à Informação Pericial nº 710/2009 – IC, a qual, todavia, não veio acompanhada nas alegações finais conforme mencionado.



    Noutro giro, embora a ilustre Defesa Técnica afirme que apenas parte da droga que estava no veículo seria de propriedade do acusado (cerca de 300 gramas), e que a outra parte seria de KALEBE, o qual estaria trocando o entorpecente “mofado” que havia sido entregue anteriormente, trata-se de uma afirmação que não encontra respaldo sequer na afirmação do próprio réu tida no seu interrogatório, ocasião em que ele próprio afirmou que comprou exatamente 900g (novecentos gramas) de “maconha”.



    A afirmação do acusado de que ele fazia uso de cerca de 13 (treze) cigarros de “maconha” por dia também não é crível, notadamente em se considerando que ele próprio afirmou ser gerente de uma loja de venda de produtos eletrônicos, com registro na CTPS, tendo que cumprir jornada de trabalho de 8h às 12h e de 14h às 18h, não restando tempo suficiente para utilizar tantas porções de droga em um mesmo dia, haja vista a afirmação de que durante o seu trabalho ele não usava entorpecentes. 



    Mas mesmo que fizesse uso de 13 (treze) porções de drogas por dia, a quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do réu daria para usar por cerca de 363 (trezentos e sessenta e três) dias.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente